Tribunal: TJES
Processo: 5011546-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011546-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDRO CRESPO PINTO FARIA

AGRAVADO: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, § 3º, CPC). ALCANCE INTEGRAL DA GRATUIDADE (ART. 98, § 1º, VI, CPC). NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA A RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Leandro Crespo Pinto Faria contra decisão da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que deferiu parcialmente a gratuidade de justiça nos autos de Ação de Procedimento Comum proposta contra JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. e Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A., isentando o autor das custas e honorários advocatícios, mas mantendo o dever de adiantamento dos honorários periciais com fundamento no art. 98, §§ 1º e 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a gratuidade de justiça concedida ao agravante deve abranger, também, a isenção do adiantamento dos honorários periciais, afastando-se a modulação imposta pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não havendo, no caso, qualquer elemento concreto apontado pelo juízo de origem para infirmá-la.

4.
O art. 98, § 1º, VI, do CPC inclui expressamente os honorários periciais entre as despesas abrangidas pela gratuidade de justiça, de modo que sua exclusão exige fundamentação específica e baseada em dados objetivos, o que não ocorreu.

5.
O art. 95, § 3º, do CPC estabelece mecanismo próprio para o custeio da perícia quando a parte é beneficiária da gratuidade, seja por recursos orçamentários públicos, seja por realização do ato pericial por servidor ou perito conveniado, afastando a necessidade de adiantamento pelo beneficiário.

6.
A modulação do benefício sem demonstração concreta da capacidade financeira viola o direito de acesso à justiça e pode inviabilizar a produção de prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia.

7.
A simples qualificação do autor como empresário não constitui, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência quando desacompanhada de outros dados comprobatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A gratuidade de justiça abrange os honorários periciais (art. 98, § 1º, VI, CPC), cuja exclusão somente é possível mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte beneficiária.

2.
A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, CPC, e somente pode ser afastada por provas robustas em sentido contrário.

3.
O art. 95, § 3º, do CPC determina que, sendo o beneficiário responsável pelo pagamento da perícia, esta deverá ser custeada com recursos públicos ou realizada por servidor ou órgão conveniado, não podendo ser exigido adiantamento da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95, § 3º; 98, §§ 1º e 5º; 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI 5574993-22.2023.8.09.0006; TJ-DF, AI 0706659-85.2018.8.07.0000; TJ-MG, AI 1000021-23.18026-001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO CRESPO PINTO FARIA
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível de nº 5029455-78.2024.8.08.0035, ajuizada em face de
JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.
e
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A
, deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor, isentando-o do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo, porém, a obrigação de antecipação de pagamento de honorários periciais, caso eventualmente admitida a prova técnica requerida, com fulcro no art. 98, §§ 1º e 5º do Código de Processo Civil.

Inconformado,
LEANDRO CRESPO PINTO FARIA
interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (Id n. 14982334), sustentando, em síntese:
(i)
que é pessoa física em comprovado estado de hipossuficiência econômica, tendo anexado aos autos declaração de hipossuficiência (ID 49994005), o que faz presumir, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, a veracidade de sua alegação;
(ii)
que não houve, na decisão recorrida, qualquer fundamentação concreta que demonstrasse a existência de elementos que infirmassem a presunção de veracidade de sua alegação de pobreza jurídica;
(iii)
que o indeferimento parcial da gratuidade da justiça, ao impor a obrigação de antecipar honorários periciais, afronta o disposto nos artigos 5º, LXXIV, da Constituição Federal e 98, § 1º, inciso V, do CPC;
(iv)
que há evidente ofensa aos princípios do devido processo legal e do acesso à justiça, tendo em vista que a imposição de tal ônus inviabilizaria a produção da prova técnica, essencial à instrução probatória da demanda.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição de efeito ativo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça integral.

Decisão lançada no Id n. 14999402 deferindo o pedido liminar recursal, concedendo a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do adiantamento dos honorários periciais.

Contrarrazões apresentadas por
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A.
no Id n. 16625869, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
NEWELL BRANDS BRASIL LTDA.
(sucessora de JCS BRASIL ELETRODOMÉSTICOS S.A.) no Id n. 17465459, informando a incorporação societária e pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o Agravante é empresário e não comprovou a hipossuficiência para custear a perícia, sendo lícita a modulação da gratuidade pelo juízo de origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Outrossim, considerando que a empresa
JCS BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
foi incorporada pela
NEWELL BRANDS BRASIL LTDA
., conforme documentação societária acostada (alteração contratual e o protocolo de incorporação), determino que seja
RETIFICADA A AUTUAÇÃO
do feito para constar a sucessora, NEWELL BRANDS BRASIL LTDA., em substituição à empresa extinta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO CRESPO PINTO FARIA
contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível ajuizada em face de
JCS BRASIL ELETRODOMÉSTICOS S.A.
e
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A.
, deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça, isentando a parte autora do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mas mantendo a obrigação de adiantamento dos honorários periciais, com fundamento no art. 98, §§ 1º e 5º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação indenizatória movida pelo ora agravante, na qual busca a reparação de danos materiais e morais. O autor, qualificando-se como empresário, requereu a gratuidade de justiça alegando hipossuficiência.

A decisão agravada, embora tenha reconhecido a dificuldade financeira momentânea do autor para arcar com as custas iniciais, modulou os efeitos da gratuidade para excluir a isenção referente aos honorários periciais.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e que a decisão de piso foi contraditória, pois, se há incapacidade para as custas, com mais razão haverá para a perícia, que costuma ser mais onerosa.

A Agravada Newell Brands Brasil Ltda., em contraminuta, defende a manutenção da decisão, argumentando que a qualificação de empresário mitiga a presunção de pobreza e que a modulação é lícita para evitar o custeio estatal de provas complexas sem a devida comprovação de miserabilidade absoluta.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância reside na possibilidade de extensão da gratuidade de justiça à isenção do adiantamento dos honorários periciais, reformando a modulação aplicada pelo juízo a quo.

Por meio da decisão lançada no Id n. 14999402, deferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 14999402), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por pessoa natural, que instruiu sua petição inicial com declaração de hipossuficiência (ID 49994005), não tendo o juízo
a quo
apontado nenhum elemento concreto que infirmasse a presunção legal estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC.

A decisão agravada limitou-se a afirmar que a gratuidade seria parcial, nos termos do art. 98, § 5º, do CPC, sem, no entanto, demonstrar de forma concreta a razão pela qual o autor teria condição financeira para arcar com os honorários periciais.

A decisão não traz qualquer fundamentação para afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Ademais, o art. 98, § 1º, VI, do CPC, é claro ao estabelecer que a gratuidade da justiça compreende os honorários periciais. Nessa esteira, o art. 95, § 3º, do mesmo diploma legal, estabelece que, sendo o pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ele poderá ser custeado com recursos orçamentários do ente público e realizado por servidor do Poder Judiciário ou órgão público conveniado.

Nesse sentido, o entendimento consolidado é no sentido de que a concessão parcial da gratuidade de justiça somente se justifica quando houver elementos concretos nos autos a demonstrar a capacidade financeira da parte para arcar com parte das despesas processuais, o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência de diversos Tribunais corrobora tal entendimento, conforme se extrai das ementas abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS . 1. O Código de Processo Civil é claro ao determinar que a gratuidade da justiça compreende, dentre outras despesas, os honorários do perito (art. 98, § 1º, inciso VI). 2 . O simples fato de ser possível, em tese, a concessão parcial da gratuidade da justiça (art. 98, § 5º, CPC), não constitui motivação idônea para restringi-la de forma indiscriminada. Se a parte preenche os requisitos para o deferimento da gratuidade (tal como entendeu o juízo de origem), a regra é que a benesse abranja todas as despesas processuais, inclusive os honorários periciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 55749932220238090006 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS . ABRANGIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teor do Art . 98, parágrafo 1º, VI do CPC a gratuidade de justiça abrange os honorários do perito. Portanto, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC). 2 . Considerando que a Agravante preencheu os requisitos do beneficio da assistência judiciária gratuita, sendo esta deferida, inadmissível a exclusão dos honorários periciais, nos termos do disposto na Resolução nº 127/2011 do CNJ, da Portaria Conjunta nº 53/2011 e da Portaria Conjunta nº 101/2016 deste Tribunal de Justiça. 3. A produção de prova pericial para beneficiário de assistência judiciária deverá ser custeada por esta e. Corte de Justiça . 4. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07066598520188070000 DF 0706659-85.2018 .8.07.0000, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 24/10/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/11/2018. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ISENÇÃO DE CUSTEIO - RECURSO PROVIDO. 1. Diante da garantia legal de isenção das despesas do processo, cabe ao Estado suportar o ônus desse custo processual, a teor do que lhe impõe o art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal . 2. Nos termos do art. 98, § 1º, VI, do CPC/15, a gratuidade de justiça compreende, também, os honorários periciais. (TJ-MG - AI: 10000212318026001 MG, Relator.: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

A simples qualificação da parte como "empresário" não é, por si só, prova de liquidez ou riqueza que afaste a presunção de hipossuficiência, especialmente quando desacompanhada de elementos concretos nos autos que demonstrem rendimentos incompatíveis com o benefício pleiteado. O momento econômico de uma empresa nem sempre reflete a disponibilidade financeira imediata da pessoa física de seu sócio.

O argumento trazido pela Agravada quanto à aplicação do art. 95 do CPC não socorre a tese de indeferimento. Pelo contrário, o § 3º do referido artigo estabelece o mecanismo exato para o custeio da prova quando a parte é beneficiária da gratuidade, determinando que o pagamento seja realizado com recursos alocados no orçamento do ente público ou que o perito aceite receber ao final do processo.

Portanto, manter a exigência do adiantamento dos honorários periciais significaria, na prática, inviabilizar a produção da prova técnica necessária ao deslinde da causa, cerceando o direito de defesa e o acesso integral à justiça do Agravante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO CRESPO PINTO FARIA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, estendendo o benefício da gratuidade de justiça para incluir a isenção do adiantamento dos honorários periciais, devendo a prova técnica, caso realizada, observar o disposto no art. 95, § 3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar